Tribunal: TJPA
Processo: 0003184-16.2018.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003184-16.2018.8.14.0018

RECORRENTE: KALL MARX LIMA LEITE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS, CONSOANTE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ÉDITO JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. FASE QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISUM
MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, pela prática de tentativa de homicídio contra o ofendido Antônio Franciso Lima da Silva. A defesa requereu a impronúncia por ausência de provas da autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade.

III. Razões de decidir

3.
Ab initio
,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria, vigorando, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
.

4. Sendo assim, no caso em tela, os indícios de autoria e materialidade delitiva encontram-se demonstrados por meio do depoimento da vítima e pelo réu ter confessado que provocou a lesão durante uma briga.

5.
Por conseguinte, cediço que na fase da pronúncia prevalece o Princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia quanto à autoria ser submetida ao juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

6. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1
. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito da acusação nos termos do art. 413 do CPPB, vigorando, nesta fase de admissibilidade da acusação, o Princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, arts. 121 e 14, II; CPPB, arts. 413 e 414.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Kall Marx Lima Leite
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Vinicius de Melo Quedas, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, c/c art. 14, inc. II, do CPB, tendo como ofendido Antônio da Silva.

Narra a denúncia, à ID 26722966
, que:

“... no dia 11/02/2018, por volta das 18h,
ANTÔNIO DA SILVA
, ora vítima, encontrava-se em sua residência, juntamente com seus familiares, quando
KALLMAX LEITE
, ora denunciado, chegou ao local com uma arma de fogo em punho, fato que chamou a atenção da vítima, a qual partiu em direção do denunciado para tentar desarma-lo.

A vítima conseguiu jogar o denunciado no chão, mas não conseguiu desarma-lo, o qual efetuou um disparo com a arma de fogo contra a vítima enquanto ela corria para afastar-se do local, acertando-a de raspão na cabeça.

A vítima informou que o denunciado tinha a intenção de matar seu cunhado chamado Fabio, motivo pelo qual reagiu ao vê-lo armado e acabou por ser atingido.

II- DO DIREITO

Com efeito, o denunciado incorreu na prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, uma vez que com a intenção de ceifar a vida da vítima, efetuou um disparo de arma de fogo contra esta, a qual não evoluiu para óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas através do depoimento da vítima.”

Em razões recursais
,
à ID 26723065
, pugna a defesa, em tese única, para que o Recorrente seja impronunciado, alegando ausência de provas da autoria em relação ao crime de homicídio tentado.

Em contrarrazões, à ID 26723070
, o RMP de 1º Grau, Dr. Fabiano Oliveira Gomes Fernandes, requer que o presente Recurso seja conhecido e, no mérito, seja confirmada a pronúncia do Recorrente Kall Marx Lima Leite, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se a sentença
a quo

in totum
por seus próprios fundamentos.

Em despacho, à ID 26723073,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso, mas, no mérito, pelo não provimento, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente, em tese única, contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, ante a ausência de provas da autoria, devendo-se aplicar a teoria da pedra de uma chance probatória.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão supra não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, consoante sentença de pronúncia que, aliás, tem fé pública,
à ID 26723058
, observa-se que a materialidade e os indícios de autoria se encontram sobejamente comprovados, quando assim fundamentou o Magistrado sentenciante,
verbis
:

“A materialidade do delito desponta nos autos através da do depoimento da vítima e pelo réu ter afirmado que provocou a lesão durante uma briga, para o delito descrito no tipo penal de artigo 121, artigo 14, II, ambos do Código Penal (homicídio tentado), e no contexto probatório nos autos, em que foi vítima ANTONIO FRANCISCO LIMA DA SILVA.

Da mesma forma, entendo subsistir indícios de autoria apontando o acusado
KALL MARX LIMA LEITE
como provável autor do delito, conforme depoimento da vítima e interrogatório do réu.

Tenho que as declarações do réu dada em Juízo dão conta de que ele se encontrava na cena do crime.

(...).

Nesta fase, compete apenas a demonstração de que o Juízo se acha convencido da existência do crime e de indícios de autoria, sem se aprofundar sobre as provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por outro lado, é de se destacar, ainda, pelas palavras do professor Fernando Capez na obra citada, página 549, que “na fase da pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados, somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação”.

Como já afirmado, ainda que não repetidas as provas coletadas na fase inquisitiva, a declaração da vítima ouvida em Juízo é suficiente para lastrear o fundamento de suspeita de que o réu teria tentado ceifar a vida da vítima.

Observo que a vítima ouvida em Juízo colocou o denunciado na cena do crime, sendo indiciárias suas condições de suspeito.

Diante dos fatos, restou uma dúvida sobre a real intenção do acusado, devendo ser conduzido o presente caso a Júri Popular, segundo o princípio do in dubio pro societate, uma vez que o mero juízo de suspeita, por si só, autoriza o julgamento em plenário do Júri”.

Assim, não sendo hipótese de absolvição sumária (artigo 397, CPP), inexistindo as excludentes do artigo 23 do Código Penal e confirmada a materialidade delitiva, como também os indícios de autoria, cabe ao Tribunal do Júri julgar o feito.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige, apenas, o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a sentença de pronúncia deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/08/2025